Tribunal: TJMT
Processo: 1010928-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010928-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIDES MARTINHAGO JUNIOR - CPF: 006.760.369-61 (ADVOGADO), ROSILTO JUNIOR BUENO TRANJAN - CPF: 005.951.539-25 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ROSILTO CORREIA DE MORAIS - CPF: 325.744.289-00 (AGRAVADO), DANY BUENO DE MORAES - CPF: 616.794.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NOWVA GAZALI DE MORAIS COUTINHO - CPF: 893.339.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BUENO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILTO CORREIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 957.359.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. RETIFICAÇÃO REGISTRAL PARA INCLUSÃO DE PAI BIOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JURÍDICO HÁBIL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a habilitação como herdeiro no inventário do espólio. O agravante alegou paternidade socioafetiva com o falecido, invocando a multiparentalidade, apesar de ter promovido anteriormente a retificação de seu registro civil para inclusão do pai biológico, sem manutenção do vínculo jurídico com o pai registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a habilitação de herdeiro no inventário com base exclusivamente em alegada paternidade socioafetiva, sem registro civil ou prévio reconhecimento judicial do vínculo, especialmente após a retificação do assento de nascimento para exclusão do pai afetivo e inclusão do pai biológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, quando não registrado e diante da oposição de herdeiros, exige prévia decisão judicial declaratória, com ampla instrução probatória e contraditório, nos termos do devido processo legal.

A retificação registral que exclui o pai afetivo e inclui o pai biológico afasta a presunção de vínculo jurídico com o falecido, tornando imprescindível o ajuizamento de ação própria para fins de habilitação sucessória.

O ingresso direto no inventário sem título jurídico válido compromete a segurança jurídica e pode causar prejuízo aos demais herdeiros, que não participaram da discussão sobre a alegada filiação.

A jurisprudência reconhece que a discussão sobre paternidade socioafetiva post mortem, com reflexos patrimoniais, não pode ser processada diretamente nos autos do inventário, devendo ser remetida às vias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A habilitação de herdeiro com base em paternidade socioafetiva post mortem, quando ausente o registro civil e havendo oposição de herdeiros, exige prévio reconhecimento judicial do vínculo em ação própria.

A retificação do registro civil para inclusão de pai biológico, com exclusão do pai afetivo, rompe o vínculo jurídico anterior, não sendo possível invocar a multiparentalidade sem título válido.

O deferimento da habilitação em inventário exige título jurídico hábil que comprove a filiação no momento do óbito, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança da partilha.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 628, §2º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0053525-75.2020.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Etzel, 12ª Câmara Cível, j. 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosilto Junior Bueno Tranjan contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Alta Floresta/MT que, nos autos do inventário dos bens deixados por Rosilto Correia de Morais (proc. nº 1000705-84.2017.8.11.0007), indeferiu seu pedido de habilitação como herdeiro, sob o fundamento de ausência de reconhecimento formal de paternidade socioafetiva post mortem.

O agravante sustenta que foi registrado como filho do falecido e, por longo período, foi tratado como tal pela família e pela sociedade, embora posteriormente tenha descoberto sua origem biológica e promovido a retificação de seu registro civil para inclusão do pai biológico. Defende que a retificação registral não desfaz o vínculo jurídico anterior com o pai registral, tampouco afasta os efeitos da multiparentalidade, instituto expressamente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para fins patrimoniais e sucessórios.

Afirma que a negativa de sua habilitação como herdeiro decorreu de premissa equivocada do juízo de origem, que exigiu ação autônoma de reconhecimento de paternidade socioafetiva, mesmo diante das provas documentais que evidenciam a posse de estado de filho e o vínculo familiar exercido publicamente com o falecido.

Alega, ainda, que o indeferimento do pedido compromete seu direito sucessório legítimo e requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do inventário ou, subsidiariamente, reservar o quinhão correspondente até julgamento final do agravo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e consequente habilitação como herdeiro no inventário em trâmite.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 279537362.

Posteriormente, por meio de petição (ID 282193384), o agravante noticiou fato novo, referente à suposta alienação de bens vinculados ao espólio, autorizada por alvará judicial expedido em outro inventário. Pleiteou, com base nisso, a rediscussão da tutela recursal anteriormente indeferida.

A pretensão, no entanto, foi rejeitada pela decisão de id 282212360, ao entendimento de que o fato superveniente deveria ser submetido previamente ao juízo da causa, por se tratar de matéria afeta à administração do espólio, cuja apreciação em sede recursal importaria em indevida supressão de instância.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no feito (id 287743859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à possibilidade de habilitação de herdeiro no inventário com fundamento exclusivamente na paternidade socioafetiva, sem prévio reconhecimento judicial do vínculo e após a retificação do registro civil para constar a filiação biológica. O agravante sustenta que, embora tenha alterado seu registro para incluir o pai biológico, o vínculo afetivo e a posse do estado de filho com o falecido Rosilto Correia de Morais jamais foram rompidos, razão pela qual pretende ser admitido como herdeiro, com base no princípio da afetividade e no reconhecimento da multiparentalidade.

O juízo de origem indeferiu o pedido de habilitação por entender que a ausência de formalização judicial da paternidade socioafetiva inviabiliza o ingresso direto no polo sucessório. Sustentou que a mera alegação de convivência ou laço afetivo, sem título jurídico apto a demonstrar o estado de filho no momento do óbito, não é suficiente para autorizar o deferimento da habilitação (id 168829303 – autos de origem).

O agravante invoca a proteção da multiparentalidade e sustenta que a relação de afetividade com o falecido, ainda que não registrada, seria suficiente para autorizar sua inclusão como herdeiro. Contudo, o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem, quando inexistente o assentamento registral, exige, como condição para a produção de efeitos sucessórios, prévio reconhecimento judicial, com respeito ao contraditório e à ampla instrução probatória.

A filiação socioafetiva pode produzir efeitos jurídicos relevantes, inclusive no campo sucessório, mas que sua configuração, na ausência de registro civil, demanda decisão judicial expressa, ainda mais quando há resistência de herdeiros ou repercussão patrimonial direta.

No caso, o agravante alterou seu registro civil para excluir o nome do falecido e incluir o pai biológico, sem manter vínculo jurídico simultâneo com o primeiro. Ausente o registro e inexistente decisão judicial que reconheça a paternidade socioafetiva, a habilitação direta como herdeiro no inventário não encontra amparo legal.

Ademais, a jurisprudência reconhece que o pedido de reconhecimento da paternidade afetiva post mortem, especialmente diante de oposição dos herdeiros, deve ser processado por meio de ação própria, e não diretamente nos autos de inventário. Nesse sentido, colhe-se:

Agravo de Instrumento. Inventário. Justiça gratuita. Deferimento tácito . Pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem. Discordância das herdeiras. Questão de alta indagação que exige ampla dilação probatória. Remessa às vias ordinárias . Suspensão do procedimento especial de inventário. Desnecessidade. Reserva de bens até o deslinde da discussão a respeito da filiação socioafetiva. Inteligência do artigo 628, § 2º, do CPC . Seguro de vida. Indenização que não integra a herança. Exegese do artigo 794 do CC. Relação de caráter contratual e não sucessório . Requerimento de diligências. Pretendido atropelo à atividade jurisdicional originalmente conferida ao MM. Juízo a quo. Decisão agravada, proporcional à fase do procedimento, que apenas determinou a prestação das primeiras declarações pela inventariante, a quem incumbe diligenciar sobre bens e valores do espólio . Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 12ª C.Cível - 0053525-75 .2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel .: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 28.06.2021) (TJ-PR - AI: 00535257520208160000 Cascavel 0053525-75 .2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 28/06/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2021)

O deferimento da habilitação nestas condições exigiria, necessariamente, a produção de prova ampla e contraditória, a ser viabilizada em ação declaratória de paternidade socioafetiva post mortem, oportunidade em que o juízo poderá examinar com profundidade os elementos probatórios e os reflexos patrimoniais de eventual reconhecimento.

Permitir o ingresso direto no inventário significaria subverter o procedimento sucessório e fragilizar a estabilidade da partilha, com evidente risco de lesão ao direito dos demais herdeiros, que não participaram de contraditório mínimo quanto à existência da filiação arguida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025